Tribunal: STF
Processo: RE 1395842
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Guamaré, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal.



    2.  A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a dicção da Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3.  Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.



    4.  Agravo a que se nega provimento.